Tribunal: TJMT
Processo: 0003697-04.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003697-04.2015.8.11.0040
APELANTE: MARCO PAULO CHINEZ
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DA CÁRTULA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSENTE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO INDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. As testemunhas por ela arroladas se destinariam a comprovar os fatos aduzidos na inicial. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
No caso concreto, verifica-se que Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.
Autor emitiu ordem de pagamento de R$432.750,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), no dia 09/10/2014, bom para dia 28/02/2015, em favor da beneficiária original, a qual endossou a cártula por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco" ao portador do cheque, no caso o banco requerido.
Não tem cabimento a pretensão de declaração de inexigibilidade da cártula, isso porque o requerido, na condição de portador da cártula, é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que o autor/apelante é parte legítima para responder pelo crédito descrito na cártula. Nesta linha de intelecção, são o arts. 13, 15 e 47 da Lei n°. 7357/85.
As obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.
Descabe ao autor alegar contra o Banco requerido portador e credor da cártula exceção pessoal de contrato não cumprido eventualmente existente contra o beneficiário original do cheque, sendo tal fato completamente irrelevante para o caso em análise, na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário. Neste sentido é a redação do art. 25 da Lei de Cheques.
Em que pese alegue a má-fé do Banco requerido, argumentar por si só, sem indicar na inicial no que consistiria precisamente a má-fé de nada serve.
Vazia a pretensão probatória da parte autora, a qual, do que se afere, revolveria mera possível comprovação do alegado descumprimento contratual com o beneficiário original da cártula, não tendo sido delineado na inicial nenhuma crível existência de má-fé ou conluio entre a instituição financeira e o beneficiário da cártula que em perspectiva, poderia, eventualmente, afetar o direito creditício estampado na cártula. Inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido de afastar a boa-fé da parte requerida apelada, a qual recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover cobrança do crédito, atuando nesta seara em exercício regular de um direito.
Descabida a intenção da parte autora de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, isso porque a fixação da base de cálculo deve seguir a premissa legal do art. 85, § 2°, sendo vedada expressamente pela vigente redação do art. 85, § 6°-A a fixação por apreciação equitativa fora dos casos do § 8°.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003697-04.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO –

CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DA CÁRTULA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSENTE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO INDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. As testemunhas por ela arroladas se destinariam a comprovar os fatos aduzidos na inicial. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso concreto, verifica-se que Juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Autor emitiu ordem de pagamento de R$432.750,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), no dia 09/10/2014, bom para dia 28/02/2015, em favor da beneficiária original, a qual endossou a cártula por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco" ao portador do cheque, no caso o banco requerido.

Não tem cabimento a pretensão de declaração de inexigibilidade da cártula, isso porque o requerido, na condição de portador da cártula, é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que o autor/apelante é parte legítima para responder pelo crédito descrito na cártula. Nesta linha de intelecção, são o arts. 13, 15 e 47 da Lei n°. 7357/85.

As obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

Descabe ao autor alegar contra o Banco requerido portador e credor da cártula exceção pessoal de contrato não cumprido eventualmente existente contra o beneficiário original do cheque, sendo tal fato completamente irrelevante para o caso em análise, na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário. Neste sentido é a redação do art. 25 da Lei de Cheques.

Em que pese alegue a má-fé do Banco requerido, argumentar por si só, sem indicar na inicial no que consistiria precisamente a má-fé de nada serve.

Vazia a pretensão probatória da parte autora, a qual, do que se afere, revolveria mera possível comprovação do alegado descumprimento contratual com o beneficiário original da cártula, não tendo sido delineado na inicial nenhuma crível existência de má-fé ou conluio entre a instituição financeira e o beneficiário da cártula que em perspectiva, poderia, eventualmente, afetar o direito creditício estampado na cártula. Inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido de afastar a boa-fé da parte requerida apelada, a qual recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover cobrança do crédito, atuando nesta seara em exercício regular de um direito.

Descabida a intenção da parte autora de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, isso porque a fixação da base de cálculo deve seguir a premissa legal do art. 85, § 2°, sendo vedada expressamente pela vigente redação do art. 85, § 6°-A a fixação por apreciação equitativa fora dos casos do § 8°.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003697-04.2015.8.11.0040

APELANTE:

MARCO PAULO CHINEZ

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO PAULO CHINEZ
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Anderson Candiotto
, o qual, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO” no. 0003697-04.2015.8.11.004, ajuizada pelo apelante contra o apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou improcedente o pedido, condenando ainda a parte autora nas custas do processo e em honorários arbitrados em 10% do valor da causa,
“ficando a cobrança suspensa, caso deferidos os benefícios da AJG”
.

Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados e mantida a sentença.

Nas razões do apelo de Id. 170232186, a parte apelante inicialmente suscita a preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento por não ter sido oportunizada a realização de audiência de instrução, em razão de julgamento antecipado que transgrediu a regra processual que veda decisão surpresa, sendo que
“as partes estavam aguardando a designação de audiência, sendo que fora suspensa em decorrência ao período pandêmico, e foram surpreendidos com a r. sentença"
(sic).

Quanto ao mérito, defende ser inexigível o cheque, em razão de descumprimento contratual originário entre a parte emitente e beneficiária original da cártula, sendo indevido o endosso; que deve ser reaberta a instrução processual para fins de ser provado o alegado na inicial através de testemunhas e documentos; pede seja arbitrado por equidade os honorários ante o vultoso valor atribuído à causa.

Pede, preliminarmente, seja provido o apelo acolhendo a alegação de cerceamento de defesa, e anulando-se a sentença recorrida. No mérito, requer
“seja dado provimento ao presente recurso pela câmara julgadora, para determinar retorno da instrução processual diante do cerceamento de defesa, devendo ser proferida nova decisão e julgando improcedente a ação e assim reconhecer que houve cerceamento de defesa, a devida instrução processual, ainda devendo ser reconhecido a inexigibilidade do cheque, pois houve cessão e não endosso, bem como não fora cumprido o contrato entabulado que deu origem ao título”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 170232188, rebatendo os argumentos do apelo e pugnando seja mantida a sentença recorrida, desprovendo-se o recurso interposto.

No Id. 170777678 consta certidão atestando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autora/apelante de que fosse declarada a inexigibilidade de um cheque por ela emitido, de posse do Banco requerido o qual cobra o crédito constante na cártula.

A parte apelante alega
preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento por não ter sido oportunizada a realização de audiência de instrução, em razão de julgamento antecipado que transgrediu a regra processual que veda decisão surpresa, sendo que
“as partes estavam aguardando a designação de audiência, sendo que fora suspensa em decorrência ao período pandêmico, e foram surpreendidos com a r. sentença"
; e no mérito, defende ser inexigível o cheque, em razão de descumprimento contratual originário entre a parte emitente e beneficiária original da cártula, sendo indevido o endosso; que deve ser reaberta a instrução processual para fins de ser provado o alegado na inicial através de testemunhas e documentos; pede seja arbitrado por equidade os honorários ante o vultoso valor atribuído à causa.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal da parte autora, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Visto, etc.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, manejada por MARCO PAULO CHINEZ, em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A, já qualificados.

Para tanto, afirma o demandante na exordial, em suma, que firmou com a empresa AGROTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, a, na data de 09/10/2014 um contrato de venda de 380 (trezentos e oitenta) toneladas de Fertilizantes 20.00.20, para a safra 2014/2015, ao preço total de R$ 432.750,00, porém, não recebeu o produto, motivo pelo qual sustou o cheque dado no valor da compra, de maneira que entrou com ação cautelar suspensão de protesto, e agora requer o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança.

Por sua vez, em sede de contestação, o Banco demandado, em resumo, em sede de contestação (pag. 244 do PDF dos autos aberto na íntegra) denunciou a lide a empresa AGROTERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, eis que firmou com este o
"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças de n°. 85.006.579/14"
, no importe de R$ 393.930,17, sendo que a empresa AGROTERRA concedeu por meio de endosso ao banco DAYCOVAL um cheque na importância liquida de R$ 432.750,00, de titularidade do ora requerente Sr. MARCO PAULO CHINEZ, o recebendo sem ciência do que ocorrera anteriormente.

Neste rumo de ideias,
a conciliação restou infrutífera e depois, os magistrados anteriores designaram audiência de instrução, mas até então ninguém foi inquirido
.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas.

A questão central da celeuma consiste em se analisar a legalidade da cobrança, do cheque, pela empresa demandada, pois não houve relação jurídica entre o autor e a requerida, fato incontroverso.

Neste ínterim, o Código Civil assim define os títulos de crédito:

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.

A partir deste conceito, podem-se extrair os principais princípios do direito cambiário.

Pelo princípio da
cartularidade tem-se que a cártula, neste caso o cheque, é a representação material do direito que circula, ou seja, não se paga pela relação fundamental, o que se paga é apenas o valor estipulado no título
.

Os títulos de crédito também são regidos pelo
princípio da cambiaridade, que permite a troca sucessiva de credores (titulares do título), embora o devedor permaneça o mesmo
.

Não se pode olvidar, de igual forma, que
o princípio da autonomia ocasiona a desvinculação da relação cambiária com a relação fundamental. O endossatário não cobrará pelo valor do contrato feito entre o credor originário e o devedor, mas apenas pelo valor constante da cártula. Assim, não interessa qual foi o negócio jurídico subjacente, pois uma vez tendo circulado o título, a relação é regida pelo direito cambiário
.

O cheque, ademais, é um título de crédito próprio, dotado de abstração, ou seja, nasce com ou sem relação fundamental, pois independe desta, sua função é circular para mobilizar riqueza.

Ora, é a chamada
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, que está prevista no art. 25 da lei do cheque (Lei 7.357/85), que transcrevo
:

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Além disso, o
cheque é uma ordem de pagamento à vista, é título de crédito, tendo as características comuns à espécie, literalidade, abstração e cartularidade. Ou seja, uma vez emitido, vale o que está escrito no título (literalidade), podendo ser transferido a terceiros, quando se desvincula do negócio que o originou (abstração), bastando a posse do título para que o credor possa cobrar seu crédito (cartularidade).

Assim
, recebendo a requerida o título, o qual foi endossado pela empresa denunciada, e figurando na condição de terceira de boa-fé em relação ao negócio jurídico subjacente (que deu origem à emissão do cheque), em face do princípio da abstração, não poderia ter contra si oposta exceções pessoais, salvo comprovado conluio junto ao endossante
.

Frise-se, ainda, que
incumbiria ao devedor/autor a prova cabal da má-fé do terceiro portador do cheque, porquanto não se pode assim presumir.

E, no caso dos autos, a parte autora apesar da alegação exarada na inicial no sentido de que o Banco fosse sabedor da aduzida inadimplência da empresa denunciada, no momento em que recebeu o cheque, tal ilação é desprovida de sentido, porque lastreada no argumento de que:
“age de má-fé, por que tinha conhecimento que o cheque não possuía origem, eis que de compra realizada com produtos não entregues. Se não possuísse má-fé, por que não entrou em contato com o requerente, pois tinha conhecimento que a empresa AGROTERRA, estava repassando um cheque sem origem.”
(pag. 18 do PDF dos autos aberto na íntegra).

Porém,
O ARGUMENTO É TAUTOLÓGICO, ATÉ PORQUE DA PRAXE SE SABE QUE O BANCO NÃO SE IMISCUI EM QUESTÕES TAIS, TAMPOUCO TINHA O DEVER DE LIGAR PARA O EMITENTE, NO CASO EM CONCRETO
.

A ré, portadora dos cheques, é desse modo terceira em relação à formação do título, estranha às relações das quais emergiram a sua criação. Desse modo, e na ausência de qualquer prova em contrário, é, ela, terceira de boa-fé.

Com efeito, é
direito do credor buscar a satisfação do seu crédito e, para isso, a via da ação de execução se demonstra como uma das formas de garantia dos seus direitos
.

Neste sentido, é o entendimento deste tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXA COM CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. HÍPOTESE EM QUE O TÍTULO CIRCULOU, DESVINCULANDO-SE DA CAUSA DEBENDI. PRÍNCIPIO DA AUTONOMIA E CAMBIARIEDADE. O CHEQUE É TÍTULO DE CRÉDITO PRÓPRIO, DOTADO DE ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ
. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI 7.357/85. NÃO HÁ FALAR EM MÁ-FÉ DO CREDOR DO TÍTULO PROTESTADO, EM RAZÃO DE QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 333, INC. I, DO CPC. REJEITADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70062671094, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 27/05/2015)
- grifamos.

Com efeito, depreende-se que
a demandada agiu escorada em um exercício regular de direito, que nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não constitui ato ilícito.

Portanto,
AUSENTE À ILICITUDE DA CONDUTA DA DEMANDADA, NÃO HÁ FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CONSTITUINDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIDA QUE SE IMPÕE,

CABENDO AO AUTOR RECLAMAR PERDAS E DANOS DA EMPRESA TIDA COMO INADIMPLENTE.

Diante do exposto,
JULGO IMPORCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa, caso deferidos os benefícios da AJG.

P.R.I.

Sorriso/MT, em 04 de novembro de 2022.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito
” (destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelo autor/recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não devem prosperar os apelos interpostos.

Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Nesta senda, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos.

Nesta esteria, analisando o pedido de especificação de prova apresentado pela parte autora, observa-se que as testemunhas por ela arroladas se destinariam a comprovar os fatos aduzidos na inicial.

Contudo, à
míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA –
CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
– PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA
– MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC 1006193-61.2019.8.11.0003).”
(N.U 1024350-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

No mérito, como bem fundamentado na sentença recorrida, observando o cheque colacionado no Id. Num. 170232178 - Pág. 373, infere-se que o autor emitiu ordem de pagamento de R$432.750,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), no dia 09/10/2014, bom para dia 28/02/2015, em favor da Agroterra Comércio e Representações Ltda., a qual endossou a cártula por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco" ao portador do cheque, no caso o requerido Banco Daycoval.

A respeito do tema, leciona Fábio Ulhoa Coelho, que:

“[...] o endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1a) a simples assinatura do credor no verso do título; 2a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a Darcy". Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, porque o endossatário está plenamente identificado.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso De Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402-403).

Neste sentido, não tem cabimento a pretensão de declaração de inexigibilidade da cártula, isso porque o requerido Banco Daycoval, na condição de portador da cártula, é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que o autor/apelante é parte legítima para responder pelo crédito descrito na cártula.

Nesta linha de intelecção, de acordo com o arts. 13, 15 e 47 da Lei n°. 7357/85:

"Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

(...)

Art. 15
O emitente garante o pagamento
, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia
.

Art. 47 -
Pode o portador promover a execução do cheque
:

I -
contra o emitente
e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação."

Destarte, de acordo com o art. 13, 15 e 47, I, da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.

O portador de cheque, transmitido via endosso em branc,o detém legitimidade para a cobrança do título, consoante arts. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência arts. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85

Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques.

Improcedente alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ausência de pertinência e o mínimo indício de falsidade.

Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2°, 6° e 11 CPC).”
(N.U 1022076-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUE
ENDOSSADO -
LEGITIMIDADE
DO EMITENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO- PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
O
cheque
, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao
portador
ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a
legitimidade
do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo
portador
, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por
endosso
.”
(TJMT, N.U 0005184-45.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)

Nesta linha de intelecção, descabe ao autor alegar contra o Banco requerido portador e credor da cártula exceção pessoal de contrato não cumprido eventualmente existente contra o beneficiário original do cheque, sendo tal fato completamente irrelevante para o caso em análise, na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário.

A propósito é a redação do art. 25 da Lei de Cheques:

“Art. 25
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.”

Sobre o tema, o professor Fábio Ulhoa:

"Quando alguém assina um cheque, expressa sua concordância com a negociação do crédito, pelo sacado, junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não poderão ser opostas exceções fundadas na relação originária do título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento do saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé, mesmo que tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou extensão da dívida, perante o credor originário"
(Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 434).

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé
. 2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que
a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.
3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 861575 MT 2016/0026743-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

De mais a mais, em que pese alegue a má-fé do Banco requerido, argumentar por si só, sem indicar na inicial no que consistiria precisamente a má-fé de nada serve.

Neste sentido, perfilho da bem colocada fundamentação constante na sentença recorrida no sentido de que “
incumbiria ao devedor/autor a prova cabal da má-fé do terceiro portador do cheque, porquanto não se pode assim presumir”,
sendo que “
no caso dos autos, a parte autora apesar da alegação exarada na inicial no sentido de que o Banco fosse sabedor da aduzida inadimplência da empresa denunciada, no momento em que recebeu o cheque, tal ilação é desprovida de sentido, porque lastreada no argumento de que:
“age de má-fé, por que tinha conhecimento que o cheque não possuía origem, eis que de compra realizada com produtos não entregues. Se não possuísse má-fé, por que não entrou em contato com o requerente, pois tinha conhecimento que a empresa AGROTERRA, estava repassando um cheque sem origem.”
(pag. 18 do PDF dos autos aberto na íntegra)”
(sic).

Ora, o Banco requerido não tinha obrigação alguma de entrar em contato com o emitente para indagá-lo acerca da origem do cheque, sendo pertinente o fundamento constante na sentença recorrida de que
“o argumento é tautológico, até porque da praxe se sabe que o banco não se imiscui em questões tais, tampouco tinha o dever de ligar para o emitente, no caso em concreto”.

Neste sentido, como já sobredito, infere-se vazia a pretensão probatória da parte autora, a qual, do que se afere, revolveria mera possível comprovação do alegado descumprimento contratual com o beneficiário original da cártula, não tendo sido delineado na inicial nenhuma crível existência de má-fé ou conluio entre a instituição financeira e o beneficiário da cártula que em perspectiva poderia, eventualmente, afetar o direito creditício estampado na cártula.

Portanto,
inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido de afastar a boa-fé da parte requerida apelada, a qual recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover cobrança do crédito, atuando nesta seara em exercício regular de um direito.

Por fim, de todo descabida a intenção da parte autora de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, isso porque a fixação da base de cálculo deve serguir a premissa legal do art. 85, § 2°, sendo vedada expressamente pela vigente redação do art. 85, § 6°-A a fixação por apreciação equitativa fora dos casos do § 8° (
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 20% do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023